Tribunal: TJPA
Processo: 0007961-51.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007961-51.2013.8.14.0040
APELANTE: JOAO DE DEUS SILVA DA ROSA, SILMARA CASTRO DA SILVA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007961-51.2013.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: JOAO DE DEUS SILVA DA ROSA

APELANTE: SILMARA CASTRO DA SILVA

ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO– OAB/PA 14.565-B

ADVOGADO: EMÍLIA FARINHA PEREIRA – OAB/PA 5.636

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/PA 19.390-A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. NEGATIVA NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELA PARTE AUTORA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a r. sentença que indeferiu a inversão do ônus da prova aguando de sua prolação.
2. Da detida análise dos autos, observa-se a inexistência provas do pedido à Apelada para a transferência da criança e da consequente recusa. Não há, portanto, comprovação mínima do direito perseguido, o que enseja violação do disposto no artigo 373 do CPC/2015. Precedentes.
3. A simples possibilidade da inversão do ônus da prova não exonera a parte Autora do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. Inteligência do Verbete Sumular nº 330 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
4. O Laudo Médico juntado aos autos, em que pese ateste a gravidade do quadro do recém nascido, não solicita remoção/transferência do paciente, também não informa por que meio porventura a mesma pudesse ocorrer ante o estado da criança (UTI aérea e/ou móvel) e, principalmente, se o seu quadro de saúde permitiria qualquer deslocamento.5. Constata-se nos autos que a parte Apelada envidou esforços para o cumprimento da decisão judicial no mesmo dia em que foi intimada (26.06.2013), havendo um interregno temporal máximo de 2 dias entre a emissão do laudo, o ajuizamento da ação e a autorização para custeio. Entretanto, a medida foi inócua ante o óbito do recém nascido no dia anterior (Id 1002251 – pág. 37), antes mesmo da apreciação da liminar pelo Poder Judiciário e horas após o laudo em questão.
6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o presente recurso de
APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007961-51.2013.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: JOAO DE DEUS SILVA DA ROSA

APELANTE: SILMARA CASTRO DA SILVA

ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA MELLO– OAB/PA 14.565-B

ADVOGADO: EMÍLIA FARINHA PEREIRA – OAB/PA 5.636

APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI – OAB/PA 19.390-A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOAO DE DEUS SILVA DA ROSA e SILMARA CASTRO DA SILVA objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores, nos termos do art. 487, I do CPC/2015, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A.
Em breve histórico, nas razões recursais de id 1002258, a Apelante sustém a necessidade de reforma da decisão objurgada aduzindo que, em que pese expressamente realizado o pedido de inversão do ônus da prova tanto em sede de inicial quanto em réplica à defesa, o Juízo
originário
decidiu pela impossibilidade da inversão em sede de sentença, sobretudo, ante o fato de que não haveria dificuldade alguma da parte autora em produzir as provas em debate.
Afirma que a tese da Apelada se restringiu à impossibilidade de remoção via aérea, o que, sob o prisma do recorrente, sequer fora pedido na exordial quanto à tal meio de remoção.
Assevera que restara incontroverso nos autos o pedido ao plano de saúde para a transferência da criança e a negativa pelo plano de saúde, o que geraria o ato ilícito passível de reparação.
Assim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar totalmente procedente os pedidos da exordial.
Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões (Id 1002259) sustentando a inexistência de pedido registrado no seu sistema para a transferência da criança, bem como que no seguro contratado não há a cobertura para a remoção área, pelo que requer a manutenção integral da decisão guerreada.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da justiça gratuita, pelo que dele conheço.
Adianto não assistir razão aos recorrentes.
Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a r. sentença que indeferiu a inversão do ônus da prova a guando de sua prolação deve ser reformada para que os pedidos da exordial sejam julgados procedentes.
A relação existente entre as partes decorre de contrato de prestação de serviços médicos, sendo inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 469 do STJ.
Para o acolhimento de pretensão reparatória, todavia, é imprescindível a demonstração da efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os prejuízos cuja reparação se pretende.
De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Da detida análise dos autos, observa-se a inexistência provas do pedido administrativo à Apelada para a transferência da criança e da consequente recusa. Não há, portanto, comprovação mínima do direito perseguido, o que enseja violação do disposto no artigo 373 do CPC/2015.
O art. 6º, VIII da Lei nº 8.078/90, dispõe que a inversão do ônus da prova é ato que decorre da convicção do Magistrado, diante da verossimilhança dos fatos alegados ou da hipossuficiência do consumidor.
No mais, a simples possibilidade da inversão do ônus da prova não exonera a parte Autora do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito, consoante jurisprudência pátria, inclusive Verbete Sumular nº 330 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
Nesse sentido:
Súmula 330 -TJ/RJ - CONSUMIDOR. FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO.NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA
"Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito."
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO FILHO MENOR PARA OUTRO HOSPITAL - UNIDADE UTI NEONATAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CUIDADOS ADEQUADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. APELO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS ALEGADOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL QUE SEQUER FOI POSTULADA PELO APELANTE, QUE LIMITOU-SE A DIZER QUE NÃO TINHA OUTRAS PROVAS A PRODUZIR. DESTACA-SE QUE A APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DEFESA CONSUMERISTA NÃO AFASTA O ENCARGO DA PARTE AUTORA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, ATÉ PORQUE A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, ADMITIDA PELO CDC, NÃO TEM O ALCANCE DE IMPUTAR À PARTE RÉ OBRIGAÇÃO DE PRODUZIR PROVA QUE LHE SEJA IMPOSSÍVEL, PRINCIPALMENTE QUANDO ACESSÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULA Nº 330 DESTE E. TRIBUNAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02190041220158190001 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: JDS FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES, Data de Julgamento: 04/10/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 09/10/2017)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PRESCRIÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO - AUSÊNCIA DE VAGAS NO HOSPITAL EM QUE ATENDIDO O PACIENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, OU DE RECUSA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA A OUTRO NOSOCÔMIO - DEFEITO NO SERVIÇO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - É imprescindível, para o acolhimento de pretensão indenizatória fundada no artigo 14 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a demonstração da efetiva ocorrência de defeito na prestação dos serviços, bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos sofridos pelo consumidor - Inexistindo, nos autos, comprovação de que a operadora de plano de saúde tenha sido comunicada da impossibilidade de imediata internação do paciente em Centro de Tratamento Intensivo - CTI, conforme prescrição médica, por inexistência de vagas no hospital em que realizado o atendimento, nem demonstração de negativa de autorização de transferência a outro nosocômio, não há que se falar em defeito no serviço, gerador de obrigação de indenizar - Incumbe ao autor o ônus da prova em relação aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. v.v. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PLANO DE SÁUDE - INTERNAÇÃO CTI - RECUSA - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - As operadoras de planos de saúde não podem recusar a cobertura de despesas com internação necessária para o tratamento de paciente e prescrito por profissional habilitado - A recusa injusta de cobertura por parte do plano de saúde caracteriza dano moral passível de reparação - O valor da indenização mede-se pel a extensão do prejuízo (art. 944, do CC/02)- Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000191236611001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020)
Não há nos autos qualquer informação diretamente relacionada às condições de transferência da criança, principalmente por se tratar de um segunda transferência, uma vez que esta já nascera com saúde debilitada no Hospital Santa Terezinha em 22.06.2013 (Id 1002251 – pág. 33) e fora encaminhada ao Hospital Municipal de Parauapebas/PA em razão da complexidade do quadro, consoante descrito na própria exordial.
Assim, em que pese o referido laudo ateste a gravidade do quadro do recém nascido, o mesmo não solicita remoção/transferência do paciente, também não informa por que meio porventura a mesma pudesse ocorrer ante o estado da criança (UTI aérea e/ou móvel) e, principalmente, se o seu quadro de saúde permitiria qualquer deslocamento.
Soma-se a isso o fato de que o Laudo Médico (Id 1002251 – pág. 55) que atesta a necessidade de vaga em UTI neo-natal é datado de 24.06.2013, mesma data do ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer nº 0005849-12.2013.8.14.0040 (Id 1002251 – pág. 44), sendo o pleito liminar analisado e deferido no dia seguinte 25.06.2013 (Id 1002251 – Pág. 59).
O mandado de intimação foi devidamente cumprido no dia 26.06.2013, conforme certidão do meirinho (Id 1002251- pág. 65) e, no mesmo dia, a parte Apelada enviou telegrama aos autores para custeio das despesas necessárias à transferência.
Constata-se, portanto, que a parte Apelada envidou esforços para o cumprimento da decisão judicial no mesmo dia em que foi intimada (26.06.2013), havendo um interregno temporal máximo de 2 dias entre a emissão do laudo, o ajuizamento da ação e a autorização para custeio. Entretanto, à medida foi inócua ante o óbito do recém nascido no dia anterior (Id 1002251 – pág. 37), antes mesmo da apreciação da liminar pelo Poder Judiciário e horas após o laudo em questão.
Neste diapasão, não houve qualquer ato ilícito à ser imputado à demandada, pelo que escorreita a r. Sentença de 1º grau.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2021